Tribunal: STF
Processo: ARE 1428578
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PROCESSO DIGITALIZADO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 2. Se a decisão hostilizada, de fato, não apreciou toda a questão necessária ao deslinde da controvérsia, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas, que passam a integrar à fundamentação, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4. Embargos de declaração acolhidos” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República. Assevera que, “em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional e não sujeito a regra da vedação da reformatio in pejus ou ao instituto da preclusão, bem como por se tratar de matéria de cunho eminentemente processual, o capítulo da sentença proferido em desfavor do ente público relativamente aos juros de mora, independiam de recurso voluntário para ser conhecido e modificado, para que determinasse a incidência da nova legislação, em observância ao princípio tempus regit actum” (fl. 14, e-doc. 30). Ressalta que “o tema juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício e que não representa reformatio in pejus, bem como não está sujeito ao instituto da preclusão” (fls. 14-15, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta. Foi negado seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 38).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação ao disposto na CFRB” (fl. 5, e-doc. 42). 



    Assinala que “não há qualquer necessidade de análise legal/fática para fins de se apontar para propriedade do recurso extraordinário interposto, uma vez que o próprio decisum recorrido está fundado em aplicação de normas constitucionais, o que seja na utilização da via extraordinária para fins de reforma do julgado” (fl. 5, e-doc. 42).



    Enfatiza a “não incidência das súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 9, e-doc. 42).



    Argumenta que “a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a norma legal que trata de juros de mora é de natureza processual, ou seja, aplicável desde o seu advento, pelo que não é caso de se suscitar a preservação de coisa julgada, quando não se trata de direito material que é afrontado em sede de cumprimento de sentença, mas sim de norma processual aplicável na espécie” (fl. 12, e-doc. 42).



     Pede “seja reconsiderada a r. decisão. Caso contrário, requer seja este Agravo conhecido e provido, para que seja admitido e apreciado o Recurso Extraordinário, dando-se-lhe provimento” (fl. 13, e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    No agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral na origem. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Na espécie em exame, a Presidência do Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O presente recurso versa sobre matéria já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a controvérsia: Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    O STF, entretanto, ao examinar a matéria, firmou o seguinte entendimento: Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 38).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).



    A agravante não interpôs no Tribunal de origem o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 de repercussão geral.



    9. Não se comprova, no caso, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 26 DA LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.713-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    O Tribunal de origem concluiu em conformidade com o art. 97 da Constituição República, ao reconhecer que “a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 28), em decisão com o seguinte fundamento:



    “Quanto ao mérito do agravo de instrumento, a agravante requereu que sejam aplicadas as disposições da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, para o efeito de correção monetária dos valores em execução. 



    No tocante à correção monetária, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810), submetido à sistemática da repercussão geral,manifestou-se nos seguintes termos: I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (...)



    A decisão é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e tem eficácia retroativa (art. 102, § 3º, da CF c/c art. 927, inciso III, do CPC), uma vez que não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o deliberado por aquela Corte em sede de embargos de declaração” (fls. 10-12, e-doc. 28).



    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora